Tribunal: TJSP
Processo: 2330835-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Suspensão de leilão extrajudicial. Consolidação da propriedade em nome do credor. Desnecessidade, no caso concreto, de intimação pessoal do devedor acerca da data dos leilões. Parte autora que teve ciência prévia das datas antes da realização das praças. Finalidade alcançada. Prejuízo não demonstrado. Decisão mantida. Recurso improvido.